Tribunal: TJDFT
Processo: 0705375-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão e contradição no acórdão embargado quanto ao pedido de nulidade da sentença por suposta não apreciação do pleito de inversão do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade da sentença, ao fundamento de ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova pelo Juízo de origem, foi examinada e rejeitada nos acórdãos que julgaram a apelação e os primeiros embargos.
4. Eventual omissão da sentença quanto ao ponto não enseja a sua declaração de nulidade, pois é possível a sua integração por este grau revisor, em razão da extensão e profundidade do efeito devolutivo, em consonância com o art. 1.013 do CPC. E o Tribunal justificou a inexistência de motivo hábil para a pretendida inversão do ônus da prova.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que esteja presente o vício de omissão, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita e impede o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.